Tribunal: TRF3
Processo: 5000082-60.2024.4.03.6118
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: WILSON ZAUHY FILHO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
433/608)

5000082-60.2024.4.03.6118

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000082-60.2024.4.03.6118

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DOIS REGIAO

APELADO: NELSON ROBERTO DE OLIVEIRA GUIMARAES

Ementa

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 2a REGIÃO — SÃO PAULO. ANUIDADES. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO POR NÃO ATINGIR O PISO LEGAL (ART. 8o DA LEI 12.514/2011, REDAÇÃO DA LEI 14.195/2021). RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO DECISUM. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 2a REGIÃO — SÃO PAULO contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC/2015, por entender que o valor cobrado era inferior ao limite previsto no art. 8o da Lei 12.514/2011, com redação dada pela Lei 14.195/2021. O apelante alegou violação à Súmula 452/STJ, sustentou que a Resolução CNJ n. 547/2024 não se aplicaria aos conselhos profissionais e requereu declaração de inconstitucionalidade daquela resolução, alternativamente pleiteando o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade da apelação, notadamente se as razões recursais guardam correlação com os fundamentos da sentença impugnada, nos termos dos requisitos genéricos do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 514 do CPC/1973 e os arts. 1.010, II e III, do CPC/2015 exigem que a apelação exponha fatos e direito e contenha as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade.

É imprescindível que exista correlação entre as razões recursais e os fundamentos do decisum impugnado; a falta dessa correlação implica ausência de pressuposto de admissibilidade.

A peça recursal apresentou argumentos predominantemente estranhos ao fundamento que motivou a extinção (impugnou aplicação de Resolução do CNJ e postulou controle difuso de constitucionalidade), sem atacar os fundamentos que sustentaram o ato decisório.

A jurisprudência consolidada do STJ afasta recurso cujas razões estão dissociadas do julgado recorrido, aplicando, por analogia, as restrições previstas nas súmulas pertinentes quanto à pertinência temática e à insuficiência de fundamentação das razões recursais.

Diante da ausência dos elementos mínimos de correlação entre razões e decisão atacada, verificou-se a falta de pressuposto genérico de admissibilidade, motivo pelo qual o recurso não pode ser conhecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Não conheço do recurso de apelação interposto pelo CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 2a REGIÃO — SÃO PAULO.

Tese de julgamento:

A apelação deve expor fatos e fundamentos jurídicos e apresentar razões que se correlacionem com os fundamentos do decisum recorrido, nos termos do art. 514 do CPC/1973 e dos arts. 1.010, II e III, do CPC/2015.

Recurso cujas razões se mostram dissociadas da matéria decidida e que não impugnam os fundamentos suficientes da sentença recorrida não preenche pressuposto genérico de admissibilidade e não será conhecido.

A invocação de matéria diversa da fundamentação do decisum, sem correlação com os fundamentos atacados, caracteriza impertinência temática e impede o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados: Art. 514 do CPC/1973; CPC, arts. 1.010, II e III; CPC, art. 485, IV; Lei no 12.514/2011, arts. 4o, II, 6o, I e §1o, e 8o; Lei no 14.195/2021, art. 21. Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp 1416935/DF (STJ) (conforme transcrito no voto).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000082-60.2024.4.03.6118

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DOIS REGIAO

APELADO: NELSON ROBERTO DE OLIVEIRA GUIMARAES

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000082-60.2024.4.03.6118

RELATOR: Gab. 12 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DOIS REGIAO

APELADO: NELSON ROBERTO DE OLIVEIRA GUIMARAES

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 2a REGIÃO – SÃO PAULO contra a sentença (ID 335535532) que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC/2015, porque o valor cobrado é inferior ao limite estabelecido pelo artigo 8o da Lei no 12.514/11, com as alterações da Lei no 14.195/21.

Em suas razões recursais (ID 335535534), o apelante alega, em linhas gerais, que a sentença atacada viola a Súmula 452 do C. STJ, pois atenta contra a autonomia do credor em ajuizar a demanda executiva. Aduz que a Resolução n. 547 do CNJ não se aplicaria aos conselhos profissionais, já que aplicável a Lei no 12514/11.

Requer a declaração de inconstitucionalidade da Resolução 547/2024 por meio do controle difuso de constitucionalidade e, alternativamente, a reforma da sentença para que seja determinado o regular prosseguimento do feito executivo.

Sem contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000082-60.2024.4.03.6118

RELATOR: Gab. 12 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DOIS REGIAO

APELADO: NELSON ROBERTO DE OLIVEIRA GUIMARAES

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

De início, destaco a inaplicabilidade, na espécie, das disposições do artigo10, doCPC, segundo o qual "o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício."

Isso porque a aplicação do aludido dispositivo não possui caráter absoluto, devendo ter incidência somente naquelas hipóteses em que eventual manifestação das partes possa ter algum tipo de influência no julgamento, evitando-se, desse modo, diligências desnecessárias. No caso dos autos, consoante adiante será demonstrado, reconhece-se, à vista do ordenamento processual civil, a ausência de interesse recursal da Apelante, em razão de equívoco procedimental por ela perpetrado, na medida em que recorreu de matéria não abarcada pela sentença.

Nessas hipóteses, em que patente óbice procedimental à apreciação do recurso interposto, a aplicação do indigitado artigo10, doCPC não se mostra imprescindível. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1205959/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 25/09/2019; AgInt no RMS 61.732/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 12/12/2019; AgInt no AgInt no AREsp 1649648/ES, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 30/11/2020; AgInt no AREsp 1730061/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 13/10/2021.

Afasto, portanto, a questão de ordem levantada.

O recurso não pode ser conhecido, pois ausente um dos requisitos genéricos de admissibilidade.

Nesse sentido, veja-se o que dispõe o artigo 514 do Código de Processo Civil de 1973:

"Art. 514. A apelação, interposta por petição dirigida ao juiz, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - os fundamentos de fato e de direito;

III - o pedido de nova decisão."

No mesmo sentido, o artigo 1.010, incisos II e III do Novo Código de Processo Civil:

"Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

(...)

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;"

Destarte, ao formular pedido de nova decisão, o recurso ofertado deverá conter os fatos e fundamentos jurídicos que o justifiquem, bem como as razões a ensejar a reforma da sentença recorrida.

Além disso, é imprescindível que haja correlação entre as razões expendidas na peça de irresignação e os fundamentos da sentença guerreada.

Da atenta análise do teor da petição de recurso, constata-se que o recurso apresentado pela recorrente trata de matéria absolutamente diversa do conteúdo decisório do ato jurisdicional impugnado, deduzindo fundamentos outros, dissociados da realidade fático-processual, não merecendo ser conhecido porque tal circunstância equivale à ausência de razões, não atendendo o apelo, no particular, à exigência inscrita no citado artigo 1.010, incisos II e III do Novo Código de Processo Civil.

Nesse sentido aponta a jurisprudência dominante do Superior Tribunal Superior de Justiça, a seguir colacionada:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACORDO COM EXPRESSA RENÚNCIA DO DIREITO EM QUE SE FUNDA A AÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação, quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284/STF.

2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto estadual atrai, por analogia, a incidência do óbice da Súmula 283/STF.

3. O Superior Tribunal de Justiça consagra a orientação no sentido da necessidade de prequestionamento dos temas trazidos no recurso especial, não sendo suficiente a simples invocação da matéria na petição de embargos de declaração.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1416935/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019)

In casu, restou claro que a insurgência da parte apelante não retrata o contido na sentença impugnada, tendo em vista que, em momento algum, atacou o fundamento do decisum.

Com efeito, a sentença recorrida extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC/2015, por inobservância do valor mínimo para ajuizamento de execução fiscal previsto no artigo 8o c/c artigo 6o, ambos da Lei no 12.514/11, enquanto o apelante alega que a Resolução n. 547 do CNJ não se aplicaria aos conselhos profissionais, já que aplicável a Lei no 12514/11, motivo pelo qual a execução fiscal deve prosseguir em seus ulteriores termos.

Assim, tendo em vista que a decisão guerreada não foi combatida em seus fundamentos, pois as razões do inconformismo encontram-se divorciadas da situação posta no caso em comento, nítida a ausência de pressuposto de admissibilidade recursal.

Diante do exposto, não conheço do recurso de apelação da parte autora, nos termos da fundamentação.

É como voto.

VOTO

DECLARAÇÃO DE VOTO

Apelação interposta pelo CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 2a REGIÃO – SÃO PAULO contra a sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC/2015, ao fundamento de que o valor cobrado é inferior ao limite estabelecido pelo artigo 8o da Lei no 12.514/11, com as alterações da Lei no 14.195/21.

O eminente relator votou por não conhecer do recurso por manifestamente descabido, à falta de correlação lógica entre os fundamentos da sentença e as razões recursais.

Com a devida vênia, suscito questão de ordem.

Dispõe o artigo 10 do CPC:

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

O dispositivo positivou o chamado princípio da não surpresa, que decorre da garantia fundamental ao contraditório.

No caso em apreço, verifico que não foi dada oportunidade à parte exequente para se manifestar sobre o cabimento do recurso, nos termos da regra mencionada.

Ante o exposto, suscito questão de ordem, a fim de que as partes sejam intimadas, nos moldes do artigo 10 do CPC, a se manifestarem sobre a adequação do recurso. Vencido, acompanho.

ANDRÉ NABARRETE

DESEMBARGADOR FEDERAL

jgb

EMENTA

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 2a REGIÃO — SÃO PAULO. ANUIDADES. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO POR NÃO ATINGIR O PISO LEGAL (ART. 8o DA LEI 12.514/2011, REDAÇÃO DA LEI 14.195/2021). RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO DECISUM. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 2a REGIÃO — SÃO PAULO contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC/2015, por entender que o valor cobrado era inferior ao limite previsto no art. 8o da Lei 12.514/2011, com redação dada pela Lei 14.195/2021. O apelante alegou violação à Súmula 452/STJ, sustentou que a Resolução CNJ n. 547/2024 não se aplicaria aos conselhos profissionais e requereu declaração de inconstitucionalidade daquela resolução, alternativamente pleiteando o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade da apelação, notadamente se as razões recursais guardam correlação com os fundamentos da sentença impugnada, nos termos dos requisitos genéricos do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 514 do CPC/1973 e os arts. 1.010, II e III, do CPC/2015 exigem que a apelação exponha fatos e direito e contenha as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade.

É imprescindível que exista correlação entre as razões recursais e os fundamentos do decisum impugnado; a falta dessa correlação implica ausência de pressuposto de admissibilidade.

A peça recursal apresentou argumentos predominantemente estranhos ao fundamento que motivou a extinção (impugnou aplicação de Resolução do CNJ e postulou controle difuso de constitucionalidade), sem atacar os fundamentos que sustentaram o ato decisório.

A jurisprudência consolidada do STJ afasta recurso cujas razões estão dissociadas do julgado recorrido, aplicando, por analogia, as restrições previstas nas súmulas pertinentes quanto à pertinência temática e à insuficiência de fundamentação das razões recursais.

Diante da ausência dos elementos mínimos de correlação entre razões e decisão atacada, verificou-se a falta de pressuposto genérico de admissibilidade, motivo pelo qual o recurso não pode ser conhecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Não conheço do recurso de apelação interposto pelo CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 2a REGIÃO — SÃO PAULO.

Tese de julgamento:

A apelação deve expor fatos e fundamentos jurídicos e apresentar razões que se correlacionem com os fundamentos do decisum recorrido, nos termos do art. 514 do CPC/1973 e dos arts. 1.010, II e III, do CPC/2015.

Recurso cujas razões se mostram dissociadas da matéria decidida e que não impugnam os fundamentos suficientes da sentença recorrida não preenche pressuposto genérico de admissibilidade e não será conhecido.

A invocação de matéria diversa da fundamentação do decisum, sem correlação com os fundamentos atacados, caracteriza impertinência temática e impede o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados: Art. 514 do CPC/1973; CPC, arts. 1.010, II e III; CPC, art. 485, IV; Lei no 12.514/2011, arts. 4o, II, 6o, I e §1o, e 8o; Lei no 14.195/2021, art. 21. Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp 1416935/DF (STJ) (conforme transcrito no voto).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,

a Quarta Turma, por maioria, decidiu destacar a inaplicabilidade, na espécie, das disposições do artigo 10, do CPC, nos termos do voto do Des. Fed. WILSON ZAUHY (Relator), com quem votou a Des. Fed. MÔNICA NOBRE,

vencido o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE que votou no sentido de suscitar questão de ordem, a fim de que as partes sejam intimadas, nos moldes do artigo 10 do CPC, a se manifestarem sobre a adequação do recurso. Vencido, acompanhou.

Prosseguindo no julgamento, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu não conhecer do recurso de apelação da parte autora, nos termos do voto do Des. Fed. WILSON ZAUHY (Relator), com quem votaram o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE.

Fará declaração de voto o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

WILSON ZAUHY

Relator do Acórdão